Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BENS PRODUTOS DE CRIME. APREENSÃO EM “FERRO-VELHO”. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) o crime pode ser desclassificado para o delito de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do réu cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu que, no exercício de atividade comercial, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, os bens (materiais de construção) que sabia ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP), mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, mormente quando confirmado pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas e pelas imagens das câmeras de segurança.
5. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente, proprietário de estabelecimento comercial (“ferro-velho”), investigado pela mesma conduta de adquirir objetos de origem ilícita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.